Tribunal: TJSP
Processo: 1502241-49.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Tiago de Souza Coutinho foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 7 anos de reclusão e 699 dias-multa. Ele foi flagrado com 25 cápsulas de cocaína, pesando aproximadamente 19 gramas, e R$ 50,00 em espécie. A defesa buscou a desclassificação para uso pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Tiago de Souza Coutinho foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 7 anos de reclusão e 699 dias-multa. Ele foi flagrado com 25 cápsulas de cocaína, pesando aproximadamente 19 gramas, e R$ 50,00 em espécie. A defesa buscou a desclassificação para uso pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu deve ser desclassificada de tráfico de drogas para uso pessoal.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo toxicológico.
4. A quantidade de droga e a forma de acondicionamento indicam tráfico, não sendo possível a desclassificação para uso pessoal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao apelo, redimensionando as penas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa.